Tribunal: TJSP
Processo: 2285962-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA E APREENSÃO – Decisão que indeferiu pedido de apreensão/suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH); passaporte e bloqueio dos cartões de crédito do executado – Medida atípica, desproporcional e abusiva para compelir o devedor ao pagamento de seu débito, uma vez que impede ao executado exercer o seu direito de ir e vir,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA E APREENSÃO – Decisão que indeferiu pedido de apreensão/suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH); passaporte e bloqueio dos cartões de crédito do executado – Medida atípica, desproporcional e abusiva para compelir o devedor ao pagamento de seu débito, uma vez que impede ao executado exercer o seu direito de ir e vir, constitucionalmente garantido – Medida, ademais, que incide sobre o próprio devedor, ao invés de seu patrimônio, invertendo-se a finalidade própria do procedimento executivo, que é a excussão de bens do executado – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285962-12.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/AO, é agravado DANIEL BIERRENBACH DE CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285962-12.2019.8.26.0000 -Voto no 22501
2
Agravo de Instrumento no 2285962-12.2019.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravado: Daniel Bierrenbach de Castro
Interessados: D1Lance Leilões e Guilherme Ferreira Martins
Juiz: Fábio Henrique Prado de Toledo
VOTO 22501
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO POR TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
BUSCA E APREENSÃO
Decisão que
indeferiu pedido de apreensão/suspensão da carteira nacional de
habilitação (CNH); passaporte e bloqueio dos cartões de crédito do
executado
Medida atípica, desproporcional e abusiva para
compelir o devedor ao pagamento de seu débito, uma vez que
impede ao executado exercer o seu direito de ir e vir,
constitucionalmente garantido
Medida, ademais, que incide
sobre o próprio devedor, ao invés de seu patrimônio, invertendo-se
a finalidade própria do procedimento executivo, que é a excussão
de bens do executado Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A nos autos da execução por título extrajudicial que
move em face de DANIEL BIERRENBACH DE CASTRO contra a decisão
que indeferiu pedido de suspensão/apreensão da Carteira Nacional de
Habilitação (CNH), passaporte e bloqueio dos cartões de crédito do
executado.
Alega o banco agravante que, tendo em vista os resultados
negativos de localização do veículo penhorado, requereu nova intimação do
executado a fim de indicar a localização do bem, sob pena de
apreensão/suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, passaporte e
bloqueio dos cartões de crédito para assegurar o cumprimento da ordem
judicial, conforme art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil o que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285962-12.2019.8.26.0000 -Voto no 22501
3
indeferido pelo magistrado.
Assim, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente
recurso, argumentando ser possível a adoção de medidas atípicas para
assegurar o cumprimento de ordem judicial e, que ao final seja dado
provimento para reformar a decisão que indeferiu o pedido de
apreensão/suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, passaporte e
bloqueio dos cartões de crédito do executado.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo, decorreu o prazo legal
sem resposta ao presente recurso.
É o relatório.
A presente execução por título extrajudicial, com fundamento na
Cédula de Crédito Bancário de Financiamento de bens, para aquisição do
veículo marca Dogge Ram, modelo Ram 2.500
Laramie, branco,
ano/modelo 2012/2012, visa o recebimento da quantia de R$ 157.968,35.
Verifica-se, no caso, que o agravante insurge-se quanto ao
indeferimento do pedido de apreensão/suspensão da Carteira Nacional de
Habilitação, passaporte e bloqueio dos cartões de crédito do executado.
No entanto, a medida requerida não pode mesmo ser deferida,
visto que viola os princípios constitucionais da legalidade e da liberdade
pessoal, até porque não há determinação legal expressa a esse respeito.
Demais disso, tal determinação não guarda pertinência com a
finalidade do processo executivo, que é a excussão de bens da parte
devedora para pagamento do crédito executado.
Ora, trata-se de medida desproporcional e abusiva para compelir
o devedor ao pagamento do seu crédito, pois que impede ao executado
exercer o seu direito de ir e vir, constitucionalmente garantido. Ou seja, a
medida incide sobre o próprio devedor, ao invés de seu patrimônio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285962-12.2019.8.26.0000 -Voto no 22501
4
invertendo-se a finalidade própria do procedimento executivo, que é a
excussão de bens do patrimônio do devedor.
Não se olvida que a lei prevê instrumentos hábeis para tornar
efetiva a execução processual, conforme se depreende do disposto em seu
artigo 139 do Código de Processo Civil.
Porém, tais medidas devem ser tomadas de forma a atender aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para que não se transforme
em instrumento de coerção abusiva.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação que visa ao
cumprimento de obrigação de fazer c.c. reparação por danos
materiais. Sentença de procedência dos pedidos. Fase de
cumprimento de sentença. Insurgência da credora contra a
decisão que indeferiu a suspensão da CNH do devedor, bem
como a apreensão do seu passaporte e bloqueio do seu cartão
de crédito. Medida que viola os princípios constitucionais da
legalidade e da liberdade pessoal. Ausência de relação, direta
ou indireta, com os objetivos perseguidos pela execução.
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (Agravo de
Instrumento
no
2232008-51.2019.8.26.0000,
rela.
Desa.
CARMEN LUCIA DA SILVA, julgado em 24/03/2020).
Consequentemente, deve ser mantida a decisão hostilizada.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator